Tribunal: TJPA
Processo: 0801729-92.2025.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801729-92.2025.8.14.0064

APELANTE: NIDIA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO À INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de juntada de extratos bancários após determinação de emenda.

2. A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando desconhecer contratação de empréstimo com descontos em conta bancária. O juízo de origem condicionou o regular prosseguimento do feito à apresentação de extratos bancários, reputando inerte a autora diante do não atendimento da diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, diante da não juntada de extratos bancários determinados para emenda, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 e do Tema 1198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de documentos não previstos em lei como condição de admissibilidade da ação configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não institui requisito processual obrigatório, devendo sua aplicação observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

6. O Tema 1198 do STJ autoriza, de forma excepcional, a exigência de demonstração do interesse de agir diante de indícios concretos de litigância predatória, mediante fundamentação individualizada, inexistente no caso.

7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta a necessidade de lastro mínimo, mas impede a imposição de ônus desproporcional ao consumidor, especialmente em demandas envolvendo supostas fraudes bancárias com repercussão alimentar.

8. Ausentes elementos concretos que evidenciem abuso do direito de ação, revela-se nula a sentença que indeferiu a inicial por formalismo exacerbado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de documentos não previstos em lei como condição de admissibilidade da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. A aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 e do Tema 1198 do STJ exige fundamentação concreta e individualizada quanto à existência de indícios de litigância predatória.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 321, 330, IV, e 485, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1198
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE VISEU

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801729-92.2025.8.14.0064

APELANTE: NIDIA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
NIDIA RAMOS DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

Vara Única de Viseu, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela apelante em desfavor de
BANCO AGIBANK S/A
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 34904197)
:

“SENTENÇA

1. A parte autora ingressou com ação em desfavor do Banco requerido alegando desconhecer o contrato celebrado em seu nome que enseja em descontos em sua conta bancária. O Juízo determinou a emenda da inicial para juntada do extrato bancário que seria uma prova mínima de que o consumidor não recebeu dinheiro do serviço que alega desconhecer.

2. A parte permaneceu inerte. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar.

3. A petição inicial deve vir instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), e, constatados defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, incumbe ao magistrado determinar a emenda/complementação, indicando com precisão o que deve ser corrigido (CPC, art. 321, caput), sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único), hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I).

4. No caso, a parte autora ajuizou demanda em face de instituição financeira, alegando desconhecer contratação de empréstimo/negócio bancário e, sobretudo, não ter recebido qualquer valor relativo ao ajuste impugnado. Ocorre que não juntou extrato bancário (ao menos do período/mês da suposta contratação e/ou do intervalo dos descontos questionados), documento simples, usualmente acessível ao titular da conta, e apto a demonstrar minimamente se houve ou não crédito/depósito do numerário.

5. Registre-se, ainda, que este Juízo tem verificado a existência de ajuizamento seriado e repetitivo de demandas análogas, patrocinadas por um mesmo núcleo de representação, com narrativa padronizada e, não raras vezes, desacompanhada de documentos elementares. Nessa conjuntura, o poder de direção do processo e o poder geral de cautela (CPC, arts. 139, IX, e 370) legitimam a exigência de documentação mínima para aferição de verossimilhança e higidez da pretensão, inclusive como medida de racionalização da atividade jurisdicional e prevenção de litigância predatória.

6. Em consonância com tal diretriz, o Conselho Nacional de Justiça, pela Recomendação nº 159/2024, orienta que, identificados indícios de desvio de finalidade, o magistrado pode, de forma fundamentada, determinar diligências voltadas a evidenciar a legitimidade do acesso à Justiça, incluindo a exigência de documentos mínimos.

7. Foi exatamente o que se deu nos autos: a parte autora foi devidamente intimada para emendar a inicial e juntar o extrato bancário pertinente, providência indispensável à adequada delimitação fática e à verificação da plausibilidade do quanto alegado. Apesar disso, manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem cumprir a determinação judicial.

8. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), quando cabível, não elimina o dever de a parte autora apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos do direito alegado. Nesse sentido, a jurisprudência tem assentado que a inversão é regra de instrução e não dispensa a comprovação mínima, sendo legítima a exigência de extratos bancários para emenda da inicial.

9. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso análogo, manteve sentença de indeferimento da inicial, assentando a validade da exigência de juntada de extratos bancários, com fundamento nos arts. 321 e 330, IV, do CPC, destacando, ainda, a Recomendação CNJ nº 159/2024 e a necessidade de prova mínima, mesmo em demandas consumeristas. Nesse sentido:

(...)

11. Assim, a inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda — especialmente quanto à juntada de documento elementar e indispensável ao exame mínimo da plausibilidade da narrativa — impede a própria aferição de justa causa processual, inviabiliza a adequada instauração do contraditório e autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos da lei processual.

12. A marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, tampouco é razoável mobilizar a máquina judiciária para providências infrutíferas quando o interessado, mesmo intimado, deixa de cumprir diligência essencial à regular formação do processo.

13. Posto isso, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

14. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

15. Sentença publicada em gabinete. Registre-se.

16. Considera-se intimada a parte autora na pessoa de seu advogado via DJE/Portal do sistema.

17. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Viseu/PA, 26 de janeiro de 2026.

CHARLES CLAUDINO FERNANDES

Juiz de Direito Titular da Vara Única de Viseu/PA”.

Inconformada, NIDIA RAMOS DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação
(ID 34904198)
sustentando que houve excesso de formalismo na determinação de juntada de extratos bancários, incompatível com sua condição de hipossuficiente e idosa, configurando violação ao acesso à justiça; alegou que não houve inércia, mas impossibilidade concreta de cumprimento da ordem judicial; defendeu a aplicação do princípio da cooperação e a possibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que os documentos estão em poder da instituição financeira; e, ao final, requereu a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, ou subsidiariamente a exclusão da condenação em custas.

Contrarrazões apresentadas por BANCO AGIBANK S.A
(ID 34904200)
em que sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a parte autora deixou de juntar documentos essenciais à propositura da demanda, notadamente extratos bancários, mesmo após regular intimação para emenda da inicial, caracterizando inércia processual; defende a legitimidade da exigência judicial como medida de verificação mínima da plausibilidade das alegações e combate à litigância predatória; alega ausência de ato ilícito e improcedência da pretensão autoral, pugnando pelo desprovimento do recurso, com manutenção da extinção do feito e condenação da apelante aos ônus sucumbenciais.

Com a remessa do feito à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de emenda, especialmente quanto à exigência de documentos pela parte autora e à alegada inércia processual.

Pois bem, a sentença ora recorrida entendeu que a ausência de cumprimento, pela autora NIDIA RAMOS DE OLIVEIRA, da determinação judicial de emenda à petição inicial, consistente na prestação de esclarecimentos acerca do recebimento de valores, eventual portabilidade ou renegociação, bem como na juntada de extratos bancários referentes ao período dos descontos, comprometeu a adequada formação do contraditório e o regular desenvolvimento do feito, razão pela qual indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, constata-se que a imposição de tais condicionamentos configura formalismo exacerbado e indevida restrição ao direito de ação, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), cláusula pétrea do ordenamento constitucional brasileiro, garantindo a todos o pleno acesso à tutela jurisdicional, vedando, portanto, a criação de óbices processuais não contemplados por lei formal.

Esta Relatoria, a despeito das considerações expendidas,
não ignora a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024
, tampouco deixa de reconhecer a pertinência do
Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça
, as quais versam sob a identificação de indícios de litigância predatória e a tentativa de coibi-la.

A
Recomendação nº 159/2024
, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, conquanto tenha como escopo orientar a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva em demandas repetitivas, notadamente naquelas concernentes a contratos de empréstimos consignados, não detém natureza normativa vinculante, razão pela qual não se presta a instituir condições de admissibilidade processual, matéria esta cuja regulamentação é de competência exclusiva da lei formal, nos termos do princípio da legalidade.

Assim, a eventual aplicação de seus enunciados deve observar, de forma rigorosa, os postulados da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se tratando de demandas propostas por pessoas em condição de hipossuficiência econômica e que envolvam verbas de natureza alimentar, a exemplo do presente feito.

De igual forma, o
Tema Repetitivo nº 1198
do Superior Tribunal de Justiça reclama interpretação criteriosa e contextualizada. A tese firmada autoriza o magistrado, diante de elementos objetivos que revelem indícios consistentes de litigância predatória, a exigir da parte autora a demonstração do interesse de agir mediante a juntada de documentos que evidenciem a existência de pretensão resistida ou que atestem a autenticidade da postulação deduzida em juízo.

Contudo, tal providência reveste-se de natureza excepcional e deve, necessariamente,
estar acompanhada de fundamentação específica e compatível com as peculiaridades do caso concreto
, sendo imperioso que sua aplicação se dê de maneira proporcional, razoável e em estrita observância às garantias processuais asseguradas constitucionalmente.

Nesse sentido, colaciono:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado)

E M E N T A MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - JUIZADO ESPECIAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV, DA CF - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE GENITOR COM VÍNCULO COMPROVADO - SUFICIÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é cabível contra decisão judicial teratológica que impõe condições não previstas em lei para o exercício do direito constitucional de acesso à justiça . 2. A exigência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito como condição para o prosseguimento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, especialmente em se tratando de relações de consumo. 3 . A Recomendação nº 159/2024 do CNJ apenas sugere a exigência de tentativa prévia como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda, devendo ser aplicada somente em casos de indícios concretos de litigância abusiva. 4. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não constitui hipótese de indeferimento da petição inicial, uma vez que tal documento não encontra previsão legal como indispensável ao julgamento da lide, sendo suficiente a indicação do endereço na forma do art. 319, II, do CPC . 5. No âmbito dos Juizados Especiais, o processo é regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), sendo incompatível com tais princípios o excesso de formalismo na exigência documental . 6. É válido o comprovante de residência em nome de genitor quando o vínculo familiar está devidamente comprovado por meio de documento de identidade, atendendo à finalidade de demonstrar o domicílio do autor na comarca. 7. Segurança concedida para determinar o prosseguimento do feito, independentemente da apresentação de comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito e reconhecendo a validade do comprovante de residência já acostado aos autos . (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10007221420258119005, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 23/08/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2025)

In casu, constata-se que
a decisão vergastada carece de fundamentação individualizada apta a justificar a aplicação excepcional da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça
.

Não se verifica, no decisum, a indicação de qualquer elemento concreto que evidencie a ocorrência de lide predatória e/ou indícios de fraude procedimental.

Convém pontuar ainda que é fato público e notório a ocorrência de fraudes em empréstimos consignados junto ao INSS, conforme amplamente divulgado na mídia nacional nos últimos meses, buscando aquela autarquia federal adotar procedimentos administrativos para apuração e eventual ressarcimento, em evidente ato de reconhecimento de fraude, sendo tais ocorrências posteriores à Recomendação do CNJ e ao Tema do C. STJ.

É fato notório que o sistema bancário, ao permitir, de forma massificada e automatizada, a conversão de contas e contratação de produtos financeiros por supostos beneficiários, contribuiu decisivamente para a materialização de lesões em massa, especialmente contra aposentados e pensionistas, fato que já motivou o próprio reconhecimento do Governo Federal quanto à necessidade de devolução de valores apropriados ilicitamente, conforme consta de comunicações oficiais do Ministério da Previdência Social.

Diante desse cenário, não se pode, com respaldo jurídico ou moral, imputar ao consumidor, justamente a vítima do sistema, a responsabilidade pela falha na prestação do serviço bancário, sob pena de se inverter o ônus ético e legal das relações consumeristas.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente voto não tem o condão de franquear o acesso indiscriminado a aventuras jurídicas temerárias ou de incentivar a judicialização de pretensões infundadas, que notoriamente contribuem para o assoberbamento do Poder Judiciário. Contudo, para que se possa legitimamente impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito, sobretudo mediante a medida drástica da extinção do feito sem resolução de mérito, é
imprescindível que o juízo fundamente a decisão com base em elementos concretos e individualizados, e não a partir de presunções genéricas ou imputações abstratas de irregularidade
. A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas, claras e proporcionais, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da boa-fé objetiva que deve reger o procedimento judicial.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença vergastada, com o consequente retorno dos autos à origem para que se proceda ao regular processamento da demanda, com observância das garantias processuais da parte autora/apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação Cível interposto, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da demanda, com o prosseguimento do feito desde o recebimento da petição inicial.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026